Tribunal: TJSP
Processo: 2323421-38.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-31
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Requerimento de tutela para permitir o pagamento do valor incontroverso por meio de depósito judicial, afastar a mora e obstar a requerida de incluir o nome do autor em cadastros de proteção ao crédito – Ausência da probabilidade do direito alegado – Cálculo realizado unilateralmente pelo demandante não elide a validade do contrato – Eventual atraso no pagamento é apto

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Requerimento de tutela para permitir o pagamento do valor incontroverso por meio de depósito judicial, afastar a mora e obstar a requerida de incluir o nome do autor em cadastros de proteção ao crédito – Ausência da probabilidade do direito alegado – Cálculo realizado unilateralmente pelo demandante não elide a validade do contrato – Eventual atraso no pagamento é apto a ensejar apontamento nos cadastros desabonadores – Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça – A simples propositura da ação revisional não afasta os efeitos da mora (Súmula 380, do Superior Tribunal de Justiça) – Análise da avença que deve se dar sob o crivo do contraditório – O lapso temporal superior a 1 ano entre a celebração do contrato e a propositura da ação afasta o periculum in mora necessário para concessão da tutela pleiteada – Requisitos do artigo 300 do CPC não configurados – Possibilidade, entretanto, de realização do depósito do valor incontroverso das parcelas por conta e risco do autor, sem eficácia liberatória – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.